Tribunal: TJES
Processo: 5001400-57.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-57.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARGARETH CASTELAN contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que deu provimento à Apelação Cível interposta pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SCMCI, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em ação de exibição de documentos e afastando a responsabilidade solidária pela entrega do prontuário médico, direcionando tal obrigação exclusivamente ao Município de Castelo. A embargante sustenta a existência de contradição entre a decisão colegiada e normas sobre a guarda de prontuários médicos, bem como obscuridade quanto à exclusão de responsabilidade de outros réus, como o INGES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado em relação à legislação aplicável sobre guarda de prontuários médicos; (ii) examinar se há obscuridade no dispositivo ao tratar da exclusividade da obrigação atribuída ao Município de Castelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre seus fundamentos e dispositivo, o que não ocorre no caso concreto, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coesa e lógica, partindo de premissas fáticas incontroversas quanto à ausência de posse e controle da SCMCI sobre os documentos médicos.

4. A alegação de contrariedade à legislação específica (Resolução CFM nº 1.821/2007 e Lei nº 13.787/2018) não configura contradição interna, mas simples inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma julgadora.

5. A obscuridade, caracterizada pela ausência de clareza ou inteligibilidade da decisão, também não se verifica, pois o acórdão é expresso ao afirmar que a obrigação de exibição recai integralmente sobre o Município de Castelo, qualificado como único detentor atual dos documentos, excluindo de forma inequívoca a responsabilidade dos demais réus, inclusive o INGES.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados, tampouco constituem meio adequado para viabilizar prequestionamento automático de normas.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar presente entre os próprios fundamentos do julgado, não se caracterizando pela discordância com normas legais ou doutrinárias.

2. Não há obscuridade quando o dispositivo da decisão expressamente indica o responsável exclusivo pela obrigação de exibição de documentos, de forma clara e excludente.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao forçamento de prequestionamento, quando ausente vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016;
STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008;
TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJE 23.11.2018;
TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. nº 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2018, DJE 30.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARGARETH CASTELAN
em face do v. Acórdão (ID 13523473) proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SCMCI
.

O referido Acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva da SCMCI, afastando a responsabilidade solidária que lhe fora imposta na sentença de primeiro grau, e direcionou integralmente ao Município de Castelo a obrigação de exibir o prontuário médico da ora embargante.

Em suas razões (ID 13792933), a embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no julgado:
(i)

Contradição:
Aduz que a decisão colegiada, ao afastar a responsabilidade da SCMCI, contradiz a Resolução CFM nº 1.821/2007 e a Lei nº 13.787/2018, que impõem à instituição que prestou o atendimento o dever de guarda dos prontuários por até 20 (vinte) anos. Sustenta que eventual imbróglio contratual entre a Santa Casa e o Município não pode ser oponível à paciente;
(ii)

Obscuridade:
Aponta que a parte dispositiva do acórdão, ao direcionar a obrigação de exibição "integralmente" ao Município de Castelo como "único detentor atual dos documentos", gera dubiedade quanto à responsabilidade da atual gestora do hospital, o INGES, que também figura no polo passivo da demanda.

Devidamente intimada, a SCMCI apresentou contrarrazões (ID 15850150), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado, que busca a rediscussão do mérito. Defende, ainda, a clareza do dispositivo, que, ao utilizar as expressões "integralmente" e "único detentor", afasta de forma inequívoca a responsabilidade dos demais réus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARGARETH CASTELAN
em face do v. Acórdão (ID 13523473) proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SCMCI
.

O referido Acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva da SCMCI, afastando a responsabilidade solidária que lhe fora imposta na sentença de primeiro grau, e direcionou integralmente ao Município de Castelo a obrigação de exibir o prontuário médico da ora embargante.

Em suas razões (ID 13792933), a embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no julgado:
(i)

Contradição:
Aduz que a decisão colegiada, ao afastar a responsabilidade da SCMCI, contradiz a Resolução CFM nº 1.821/2007 e a Lei nº 13.787/2018, que impõem à instituição que prestou o atendimento o dever de guarda dos prontuários por até 20 (vinte) anos. Sustenta que eventual imbróglio contratual entre a Santa Casa e o Município não pode ser oponível à paciente;
(ii)

Obscuridade:
Aponta que a parte dispositiva do acórdão, ao direcionar a obrigação de exibição "integralmente" ao Município de Castelo como "único detentor atual dos documentos", gera dubiedade quanto à responsabilidade da atual gestora do hospital, o INGES, que também figura no polo passivo da demanda.

Devidamente intimada, a SCMCI apresentou contrarrazões (ID 15850150), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado, que busca a rediscussão do mérito. Defende, ainda, a clareza do dispositivo, que, ao utilizar as expressões "integralmente" e "único detentor", afasta de forma inequívoca a responsabilidade dos demais réus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SCMCI contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por MARGARETH CASTELAN, determinando, de forma solidária aos réus (Município de Castelo, SCMCI e Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde – INGES), a entrega do prontuário médico referente a atendimentos realizados em unidade hospitalar local. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ausência de posse dos documentos solicitados e impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação, diante de decisão judicial que lhe vedou o acesso aos documentos após o término da gestão hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a SCMCI possui legitimidade passiva para figurar na ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os réus quanto à obrigação de exibir o prontuário médico; (iii) determinar se é juridicamente viável impor à SCMCI a obrigação de exibição dos documentos requisitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A SCMCI deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021, antes mesmo do requerimento administrativo da autora, protocolado em julho de 2022, sendo incontroverso que não detém mais posse ou controle sobre os prontuários médicos solicitados.
4. Há decisão judicial nos autos nº 0001090-73.2021.8.08.0013 que proíbe a SCMCI de retirar quaisquer documentos da unidade hospitalar após o término de sua gestão, impossibilitando, de forma objetiva, o cumprimento da obrigação de exibição.

5. O Município de Castelo permaneceu como gestor pleno da unidade e detentor da documentação médica, assumindo, portanto, a responsabilidade exclusiva pela guarda e fornecimento dos prontuários.

6. A descentralização da execução de serviços públicos não transfere ao ente privado a titularidade do serviço ou a responsabilidade por documentos cuja guarda permanece sob controle do ente público.

7. A sentença recorrida não enfrentou os fundamentos apresentados nos embargos de declaração quanto à ilegitimidade passiva da SCMCI, incorrendo em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade privada que deixa a gestão de unidade hospitalar antes do requerimento de exibição de prontuário médico, estando judicialmente impedida de manter ou acessar os documentos, não possui legitimidade passiva para responder pela obrigação.
2. O ente público que permanece como gestor da unidade e detentor dos documentos médicos é o único responsável pela sua exibição.
3. A ausência de fundamentação adequada quanto à alegação de ilegitimidade passiva configura violação ao art. 489, §1º, do CPC.

A parte embargante alega contradição e obscuridade no acórdão. Contudo,
sem razão
.

A embargante sustenta que o acórdão é
contraditório
por divergir da legislação que regula a guarda de prontuários médicos. Contudo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada internamente no corpo do julgado, ou seja, entre a sua fundamentação e o seu dispositivo, ou entre as proposições contidas na própria fundamentação.

Não se vislumbra tal vício na decisão embargada. O acórdão partiu de premissas fáticas claras e incontroversas:
(i)
a SCMCI deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021; e
(ii)
por força de decisão judicial, foi "expressamente proibida de retirar qualquer bem, equipamento ou documento do Hospital Municipal de Castelo".

A conclusão de afastar sua responsabilidade pela
exibição
do documento é, portanto, uma decorrência lógica de sua impossibilidade fática e jurídica de acessá-lo. Como bem pontuado nas contrarrazões, a decisão colegiada distinguiu, acertadamente, o dever genérico de guarda da obrigação de exibição, que, por sua natureza, só pode ser imposta a quem detém a posse do documento.

O que a embargante alega como contradição é, em verdade, uma discordância quanto à tese jurídica adotada pela Câmara, confrontando a decisão com elementos externos (legislação que entende aplicável). Tal proceder revela nítido inconformismo e uma tentativa de reexame do mérito, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios é inadequada.

Tampouco prospera a alegação de
obscuridade
. A obscuridade ocorre quando a redação da decisão é confusa, ininteligível ou de difícil compreensão, o que não é o caso.

O trecho dispositivo do acórdão é de clareza solar:

"(...) DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, afastar a responsabilidade solidária que lhe foi imposta na sentença recorrida e
direcionar integralmente a obrigação de exibição
do prontuário médico da autora
ao Município de Castelo, único detentor atual dos documentos solicitados
" (grifos nossos).

A utilização dos termos "integralmente" e "único detentor atual" é precisa e excludente, não deixando qualquer margem para a dubiedade apontada pela embargante. A decisão, de forma lógica e semântica, afastou a responsabilidade de todos os demais demandados quanto à obrigação de exibir o prontuário, inclusive do INGES, concentrando-a exclusivamente na pessoa jurídica que, segundo os autos, detém a posse física e o controle do acervo documental.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARGARETH CASTELAN
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar